Tribunal: TJSP
Processo: 1004249-22.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula de crédito bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão de exclusão das cobranças das tarifas de "registro de contrato" e "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência da tarifa de registro de contrato - Serviço efetivamente prestado – Ilegitimidade da exigência da tarifa de avaliação do bem – Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço - Recurso nesta parte parcialmente provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria seguradora - Abusividade - Recurso nesta parte provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Cédula de crédito bancário - Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando válida a cláusula que institui a cobrança da comissão de permanência - Possibilidade da cobrança de comissão de permanência de forma isolada, desde que seu valor não ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Súmula 472 do STJ – No caso dos autos, o banco estipulou a cobrança de "juros remuneratórios" para o período de inadimplência, cumulada com juros de mora e multa - Considerando que inexistem juros remuneratórios futuros, fica evidente que os "juros remuneratórios" de inadimplência correspondem à "comissão de permanência" e, por estarem cumulados com demais encargos moratórios, estes devem ser afastados - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004249-22.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JOSÉ
EDBÊNETON SILVA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Fará declaração de voto vencido o
relator sorteado.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. B. FRANCO DE
GODOI, vencedor, MARCOS GOZZO, vencido, JOSÉ MARCOS MARRONE
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46868
APEL.No: 1004249-22.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APTE. : JOSÉ EDBÊNETON SILVA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS Cédula de crédito bancário -
Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser
cobrada Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente
pactuada Instituições financeiras que não se submetem à
limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF
que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado -
Recurso nesta parte improvido.
JUROS
Cédula de crédito bancário
Capitalização

Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão de exclusão
das cobranças das tarifas de “registro de contrato” e “avaliação
do bem” - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ
considerando válidas as cobranças de tais tarifas, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto Legitimidade da exigência da tarifa de
registro de contrato - Serviço efetivamente prestado

Ilegitimidade da exigência da tarifa de avaliação do bem
Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço -
Recurso nesta parte parcialmente provido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento
de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora
de sua preferência, visto que o banco réu indicou a sua própria
seguradora - Abusividade - Recurso nesta parte provido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Cédula de crédito
bancário - Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando
válida a cláusula que institui a cobrança da comissão de
permanência - Possibilidade da cobrança de comissão de
permanência de forma isolada, desde que seu valor não
ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Súmula 472 do
STJ No caso dos autos, o banco estipulou a cobrança de
“juros remuneratórios” para o período de inadimplência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulada com juros de mora e multa - Considerando que
inexistem juros remuneratórios futuros, fica evidente que os
“juros remuneratórios” de inadimplência correspondem à
“comissão de permanência” e, por estarem cumulados com
demais encargos moratórios, estes devem ser afastados -
Recurso nesta parte provido.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: os juros são abusivos;
a capitalização de juros é vedada; as cobranças
das tarifas de avaliação do bem, registro de
contrato e do seguro são abusivas; a comissão de
permanência não pode ser cumulada com outros
encargos.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 2,18%
a.m. e 29,53% a.a. (fls. 32).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,
conforme se infere às fls. 32, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 016, não havendo como
acolher o pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante insurge-se, ainda, contra
as cobranças das tarifas de avaliação do bem,
registro de contrato e do seguro.
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados
por
terceiros,
comissão
do
correspondente bancário, tarifa de avaliação do
bem e despesa com o registro do contrato, nos
seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” (REsp. 1.578.553/SP
2a
Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
j. 28.11.2 018
DJe.
06.12.2 018)
No caso em apreço, a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira não trouxe em sua contestação nenhum
laudo de avaliação que comprovasse a efetiva
prestação de serviço de avaliação de veículo
usado.
Dessarte, nos termos do art. 51, IV,
do CDC, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança
desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço e o valor cobrado indevidamente (R$
460,00) deve ser restituído ao autor, de forma
simples, com correção monetária pela TP/TJSP a
partir da data do desembolso, acrescido de juros
de mora de 1% a.m. a partir da data da citação.
Por outro lado, é válida a cobrança
da tarifa de registro de contrato, pois foi
devidamente
comprovado
o
serviço
prestado,
conforme cópia do documento do veículo com o
registro da alienação junto ao órgão de trânsito
(CRLV - fls. 34), bem como o valor não se mostra
excessivo.
De igual modo, o E. STJ, julgando os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP, (Tema 972), estabeleceu as teses que
devem orientar as instâncias ordinárias no que se
refere à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Itáu Seguros S/A” (fls. 32 e 121),
razão pela qual há de se reconhecer a ocorrência
de venda casada (conforme REsp 1.639.259/SP e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 32), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 471,93) deve ser
restituído
ao
autor,
de
forma
simples,
com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Quanto à comissão de permanência, o
contrato não prevê expressamente a sua incidência.
Todavia, estipula, para o caso de
inadimplemento, encargo moratório que o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denominou
de
juros
remuneratórios
de
inadimplência, além de juros de mora de 1% a.m. e
multa de 2% (cls. N - VI fls. 33).
Considerando
que
inexistem
juros
remuneratórios futuros, fica evidente que os
“juros
remuneratórios”
de
inadimplência
correspondem à “comissão de permanência” e, por
estarem cumulados com demais encargos moratórios,
estes devem ser afastados.
O E. STJ entendeu que “(...) 2. Nos
contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa
do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão
de
permanência
para
viger
após
o
vencimento da dívida; 3. A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja: a)
juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o
período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa
contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC; 4.
Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a
vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação
dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e
140 do Código Civil alemão e reproduzido no art.
170 do Código Civil brasileiro; 5. A decretação de
nulidade
de
cláusula
contratual
é
medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento.” (REsp. 1.058.114/RS 2a Seção
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA j. 12.08.09).
Dessarte,
deve
ser
permitida
a
cobrança de comissão de permanência, mas de forma
isolada,
ou
seja,
não
cumulada
com
juros
remuneratórios, moratórios, correção monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa e, caso seja verificado o excesso, seu valor
deverá ser limitado ao da soma dos referidos
encargos contratuais.
Nesse sentido, ainda, a Súmula 472,
do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
-
exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Assim vem decidindo esta C. Câmara:
“(...)CONTRATO
BANCÁRIO
-
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - É válida a
cláusula que estipula a comissão de
permanência - Orientação firmada pelo
STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos”
(REsp
1.058.114-RS)
-
Vedação de cumulação com os juros
remuneratórios
e
outros
encargos
moratórios - No caso dos autos, o banco
estipulou a cobrança de “juros remuneratórios” para o período de
inadimplência, cumulado com juros de
mora
e
multa
-
Considerando
que
inexistem juros remuneratórios futuros,
fica evidente que os “juros remuneratórios” de inadimplência correspondem à “comissão de
permanência” e, por estarem cumulados
com demais encargos moratórios, estes
devem ser afastados - Possibilidade de
incidência
somente
da
comissão
de
permanência, calculada pela taxa média
divulgada pelo Bacen, limitada à taxa
de juros estipulada no contrato, consoante orientação firmada pela
Súmula 294-STJ - RECURSO PROVIDO NESTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TÓPICO.”
(Apel.
no
4003173-07.2013.8.26.0099
Rel. Des.
SÉRGIO SHIMURA j. 15.10.2 014)
“(...)Cédula de crédito bancário
- Comissão de permanência - Caso em que,
relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a
incidência de juros remuneratórios por
dia de atraso calculados à taxa máxima
indicada
no
ventilado
título,
juros
moratórios de 1% ao mês e multa de 2%
sobre o débito - Juros remuneratórios
que fazem às vezes de verdadeira comissão de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras
-
Precedentes
do
TJSP.(...)
(Apel.
no
1114050-28.2014.8.26.0100
Rel. Des.
JOSÉ MARCOS MARRONE j. 26.10.2 016)
“(...)Comissão
de
permanência.
Instituição
financeira
que
estipulou
juros remuneratórios cumulados com juros
moratórios e multa para o período de
inadimplência, o que evidencia que os
primeiros correspondem à comissão de
permanência.
Súmula
472
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Contudo,
necessidade de adequação de cláusula
contratual, para afastar cumulação de
encargos. Determinação da repetição, de
forma simples e atualizada.(...)” (Apel.
no 1000070-42.2015.8.26.0012 Rel. Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO j. 31.08.2 016)
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso. Em razão da sucumbência
recíproca, caberá a cada uma das partes arcar com
50% das custas e despesas processuais, fixando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa para os patronos de cada parte, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 14, do NCPC, observado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual quanto ao autor.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08395
Apelação Cível no 1004249-22.2018.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: José Edbêneton Silva de Lima
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No. 08395
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
De proêmio, frise-se que o presente apelo resvala para a
inépcia, uma vez que, por sua generalidade, deixa de impugnar de forma adequada e
expressa os fundamentos da decisão recorrida.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 14.188,65
(quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 48
(quarenta e oito) parcelas iguais de R$ 497,85 (quatrocentos e noventa e sete reais e
oitenta e cinco centavos).
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 18/42).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Em suas razões de apelo, o recorrente insurge-se contra 1)
a ilegalidade da capitalização de juros; 2) a cobrança abusiva de juros remuneratórios e
dos encargos denominados “tarifa de avaliação de bem”, “registro do contrato” e
“seguro de proteção financeira”; e 3) a cumulação da comissão de permanência com
encargos moratórios e remuneratórios. Requer, ainda, a devolução em dobro das
quantias indevidamente cobradas.
Pois bem.
O apelante não nega a celebração da avença, limitando-se
a arguir a incidência de taxas abusivas aplicadas pela instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese o contrato seja previamente estipulado pela
casa bancária, sem a possibilidade de alteração de cláusulas de acordo com a vontade de
uma das partes contratantes, as cláusulas contratuais eram de conhecimento do autor,
que, com a sua celebração, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente. Indiscutível,
assim, a validade da cobrança dos juros remuneratórios de 2,18% ao mês,
expressamente prevista (fls. 32).
Quanto à capitalização de juros, esta ocorre quando os
juros incidentes sobre o saldo devedor são incorporados ao valor do principal, para a
nova incidência dos juros dos períodos subsequentes, e assim sucessivamente.
Ademais, a capitalização é permitida quando autorizada
por lei, como, por exemplo: a) a capitalização anual (art. 591, Código Civil; art. 4o do
Decreto 22.626/33); b) nas hipóteses expressamente previstas em lei, como na
capitalização referente a crédito rural, comercial e industrial (Súmula 93-STJ); e c) nos
contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos moldes
dos artigos 46 e 52, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Revisional. Cédula de crédito bancário.
Financiamento
de
veículo.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Matéria de direito. Prescindibilidade da dilação
probatória pretendida.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior
à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob
n°
2.170/36), com pactuação expressa. Ademais, a previsão de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança. Admissibilidade da
cobrança.
Recurso
desprovido”

Apelação
no
0001976-88.2013.8.26.0292; Relator: Flávio Cunha da
Silva; Comarca: Jacareí; Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/08/2016
(destacamos).
Com efeito, as Súmulas nos 539 e 541 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça dispõem que: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, respectivamente.
Destarte,
nos
contratos
bancários,
as
instituições
financeiras devem explicitar com clareza quais as taxas cobradas e a sua periodicidade,
bastando indicar o percentual da taxa anual e mensal de juros para que se dê por
contratado o sistema de capitalização.
Na hipótese, o que se nota é que a cópia do contrato
juntado aos autos prevê, de forma clara, os índices incidentes (taxa de juros mensal de
2,18% e taxa de juros anual de 29,53%), autorizada, portanto, a incidência de juros
capitalizados na avença celebrada entre as partes (fls. 32/33).
Já em relação aos encargos denominados “tarifa de
avaliação do bem” (R$ 460,00 fls. 32) e “registro do contrato” (R$ 56,72 fls. 32), é
entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça que devidos, nos termos do
Recurso Especial 1.578.553/SP, que elenca, contudo, hipóteses de ressalva à sua
cobrança, quais sejam, a abusividade da cobrança pelo serviço não efetivamente
prestado e a verificação de onerosidade excessiva.
No que tange ao “registro do contrato”, está comprovada
nos autos a prestação de serviços a ele atinente, o que se deu por meio da juntada, pelo
próprio apelante, do CRLV com registro de alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (fls. 34), sendo certo que seu valor não se revela excessivo, preservada a
legitimidade de sua exigência.
Quanto à “tarifa de avaliação do bem”, a instituição
financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação
deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos
termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do
CDC, daí porque reputa-se abusiva sua cobrança, devendo haver a restituição ao autor
da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora, contados a partir da citação,
e correção monetária desde a data da celebração do contrato.
Conforme se dessume da acurada análise do caderno
processual, é certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação do seguro de proteção financeira, havendo campos distintos para “Sim” ou
“Não” no que tange à efetiva manifestação de vontade do consumidor (fls. 32).
É, portanto, facultativa a adesão a tal seguro, opção da
parte no ato da celebração da avença. Além disso, tem por finalidade garantir eventual
não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante, como, por exemplo,
na hipótese de desemprego.
Acerca do tema, colaciono os julgados abaixo:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos. Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos
serviços não comprovada. Restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora a contar da citação.
Seguro prestamista. Ausência de comprovação de que o
autor foi compelido ou coagido à contratação. Legalidade
da cobrança. Sentença reformada em parte para afastar a
declaração de nulidade das cláusulas que preveem a
cobrança de tarifa de registro e seguro. Honorários do
banco apelante majorados. Recurso provido em parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012812-05.2016.8.26.0032;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019)
“REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária firmada em 16 de
fevereiro de 2017. Sentença de procedência. Permitida a
cobrança de seguro de proteção financeira, conforme
Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime
do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Não se
observa qualquer abusividade na quantia cobrada sob tal
natureza, notadamente frente ao valor do contrato. Não
bastasse, nota-se que foi facultada a autora a sua
contratação ou não, conforme previsto no contrato.
Sentença reformada. Apelação provida” (TJSP; Apelação
Cível 1000181-24.2019.8.26.0032; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro:
26/08/2019)
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DA
MATÉRIA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM
JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. TARIFA
DE
CADASTRO
E
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA.
CONFIRMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, QUE
MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
APELO IMPROVIDO. Segundo entendimento adotado
pela 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com
caráter repetitivo, é possível a cobrança da tarifa de
cadastro e do seguro de proteção financeira. Os encargos
administrativos e seus valores foram livremente pactuados
no contrato, inexistindo, no caso, abuso ou onerosidade
excessiva. Sua exigência, portanto, apresenta-se legítima.” (TJSP; Apelação Cível
1007843-44.2016.8.26.0032; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Nessa ordem de ideias, a repetição do valor dispendido a
tal título (seguro de proteção financeira) somente teria lugar caso o autor fizesse prova
de que, recusada a contratação, o banco inseriu de forma “sub-reptícia” sua
“concordância” no contrato assinado, inaplicável aqui a inversão do onus probandi, uma
vez que ao demandado incumbiria, então, produção de prova negativa, o que não se
pode admitir.
Destarte, inocorrente a chamada “venda casada” no caso
dos autos, dada por legítima e válida a cobrança do “seguro de proteção financeira”.
No que toca à comissão de permanência, é permitida sua
cobrança no período da mora, não podendo o valor da mesma ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato (REsp 1.058.114-RS),
sendo vedada sua cumulação com os juros remuneratórios e outros encargos moratórios
(Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse particular, a comissão de permanência, no caso dos
autos, está descrita no item VI do capítulo “Deveres” do contrato: “VI. se ocorrer
atraso no pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o
efetivo pagamento, e multa de 2% do valor do valor {sic} do débito (...)” (fls. 33).
Vem “disfarçada”, portanto, sob a rubrica de juros remuneratórios para operações em
atraso.
Havendo, assim, previsão contratual de incidência da co-
missão de permanência com encargos moratórios (como os juros de mora e a multa de
mora), estes deverão ser excluídos.
É a jurisprudência desta Colenda Câmara acerca do tema:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
JUROS - Contratuais - Cédula de Crédito bancário -
Financiamento de veículo - Cumulação - Possibilidade -
Aplicação de juros simples de 12% ao ano -
Descabimento - Percentual pactuado de forma expressa -
Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
- Possibilidade - Entendimento do STJ nesse sentido -
Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes
desta Câmara. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Cédula
de crédito bancário - Abusividade - Caracterização -
Cumulação com os demais encargos moratórios -
Enunciado da Súmula 472, do STJ - Precedentes desta C.
Câmara - Manutenção da sucumbência nos termos do
parágrafo único do art. 86, do CPC - SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1043880-92.2018.8.26.0002;
Relator
(a):
Lavínio
Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro:
24/07/2019)
“Código de Defesa do Consumidor Instituição bancária
Ré sujeita às regras do CDC, não porque ela seja
fornecedora de um produto, mas porque presta um serviço
consumido pelo cliente, que é o seu consumidor final
Entendimento que acabou por ser cristalizado pelo STJ,
mediante a edição da Súmula 297. Cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário Revisão Postulado do "pacta sunt servanda"
que não é aplicável de forma absoluta Hipótese em que,
nas contratações de consumo, não se pressupõe
autonomia plena de vontade. Cédula de crédito bancário -
Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento
do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Cédula de
crédito
bancário

Capitalização
dos
juros
-
Financiamento
de
veículo
-
Cédula
emitida
posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 11.9.2012

Estabelecida taxa de juros anual de 20,38%, superior a
doze vezes a taxa de juros mensal de 1,56%, há de se
reputar como prevista a periodicidade da capitalização,
ou seja, mensal
Ré que pode cobrar juros
remuneratórios à taxa mensal de 1,56%, capitalizados
mensalmente
Irrelevante a discussão a respeito da
incidência de juros compostos na Tabela Price. Cédula de
crédito bancário - Capitalização dos juros - Reconhecida
pelo STF a constitucionalidade da MP no 2.170-36, de
23.8.2001 - RE 592.377, julgado em 4.2.2015. Cédula de
crédito bancário Comissão de permanência Caso em
que, relativamente ao período de inadimplência, ficou
convencionada a incidência de juros remuneratórios de
14% ao mês, de juros moratórios de 1% ao mês e de multa
de 2% sobre o débito - Descabimento - Encargo que tem
finalidade
remuneratória
e
punitiva
-
Juros
remuneratórios que fazem às vezes de verdadeira
comissão de permanência, devendo submeter-se às
mesmas regras Precedentes do TJSP. Cédula de crédito
bancário Comissão de permanência - Possibilidade da
cobrança, no período de inadimplência, de comissão de
permanência calculada pela taxa média de mercado,
apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira
isolada - Verba cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos contratuais - Entendimento consolidado
pelo STJ, com a edição da Súmula 472
Sentença
reformada nesse ponto Ampliada a procedência parcial
da ação Apelo do autor provido em parte. Cédula de
crédito bancário Tarifas Avaliação de bem e registro
de contrato
Sentença que não reconheceu a
ilegitimidade dessas verbas, apenas afastou a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros remuneratórios, moratórios e multa sobre elas
Ré que carece de interesse processual quanto a essa
matéria
Demais questões que foram apreciadas no
recurso do autor - Apelo da ré desprovido em relação à
parte conhecida.” (TJSP; Apelação Cível 1002155-
90.2016.8.26.0068; Relator (a): José Marcos Marrone;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019;
Data de Registro: 27/06/2019)
“CONTRATO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CDC
SÚMULA 297 DO STJ ABUSIVIDADES, TODAVIA,
NÃO DEMONSTRADAS JUROS REMUNERATÓRIOS
AUTORA NÃO PROVOU QUE A TAXA APLICADA
PELO RÉU É SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE
MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
ADMISSIBILIDADE

MATÉRIA
OBJETO
DE
PRONUNCIAMENTO
PELO
STJ
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA

ADMISSIBILIDADE
DE
SUA
EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM
OUTROS ENCARGOS SÚMULA No 472, DO STJ
NÃO
INCIDÊNCIA,
TODAVIA,
DO
ALUDIDO
ENCARGO NA HIPÓTESE DO CASO CONCRETO

AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
SENTENÇA
MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS
RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível
1094982-53.2018.8.26.0100; Relator (a): Paulo Roberto
de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão de
exclusão das cobranças das tarifas de "registro de
contrato" e "avaliação do bem" - Julgamento de recurso
repetitivo no E. STJ considerando válidas as cobranças de
tais tarifas, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
Ilegitimidade das exigências no caso em tela - Serviço
não efetivamente prestado - Recurso provido. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
Seguro - Julgamento de
recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada Hipótese em que a instituição financeira não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrou que a contratação do seguro foi optativa -
Abusividade
-
Recurso
provido.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
Cédula de crédito bancário -
Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando
válida a cláusula que institui a cobrança da comissão de
permanência - Possibilidade da cobrança de comissão de
permanência de forma isolada, desde que seu valor não
ultrapasse o da soma dos encargos contratuais - Súmula
472 do STJ No caso dos autos, o banco estipulou a
cobrança de "juros remuneratórios" para o período de
inadimplência, cumulada com juros de mora e multa -
Considerando que inexistem juros remuneratórios futuros,
fica evidente que os "juros remuneratórios" de inadimplência correspondem à "comissão de
permanência" e, por estarem cumulados com demais
encargos moratórios, estes devem ser afastados Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1011621-65.2018.8.26.0577; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)
A devolução dos valores indevidamente repassados ao
consumidor deverá se dar de forma simples, e não em dobro, como pretendido, uma vez
que a cobrança indevida não se deu por má-fé da instituição financeira.
Por fim, em razão do decaimento mínimo do recorrido,
fica preservada a disciplina da sucumbência tal qual estipulada no julgado vergastado,
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Ritos, ressalvada a benesse da
gratuidade judiciária concedida ao autor.
Ante o exposto, DAVA PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO para declarar a inexigibilidade da cobrança do encargo sob a rubrica
“tarifa de avaliação do bem” (R$ 460,00), e, por via de consequência, determinar a
restituição ao autor da quantia cobrada a este título, acrescida de juros de mora,
contados a partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do
contrato, bem como para afastar a cumulação da cobrança de comissão de permanência
com a multa de mora e os juros moratórios, nos termos delineados na fundamentação,
observando que a devolução dos valores indevidamente repassados ao recorrente deverá
se dar de forma singela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS GOZZO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
AD02C1A
14
23
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
FAF1135
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004249-22.2018.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.